Tribunal: TJDFT
Processo: 0004481-29.2017.8.07.0005
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-27
Data de publicação: 2023-05-11

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. REJULGAMENTO. RECURSO REPETITIVO. TEMA 1074. INVENTÁRIO. ARROLAMENTO SUMÁRIO. EXPEDIÇÃO DO FORMAL DE PARTILHA. QUITAÇÃO DO ITCMD. DESNECESSIDADE. OUTROS TRIBUTOS SOBRE BENS. COMPROVAÇÃO DO PAGAMENTO. EXIGÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. No julgamento do Tema 1.074, o STJ firmou o seguinte entendimento: “No arrolamento sumário, a homologação da partilha ou da adjudicação, bem como a expedição do formal de partilha e da carta de adjudicação, não se condicionam ao prévio recolhimento do imposto de transmissão causa mortis, devendo ser comprovado, todavia, o pagamento dos tributos relativos aos bens do espólio e às suas rendas, a teor dos arts. 659, § 2o, do CPC/2015 e 192 do CTN.”.
2. A despeito de a partilha de bens no arrolamento sumário não estar condicionada ao prévio recolhimento do ITCMD, faz-se necessária a comprovação do pagamento dos demais tributos relativos aos bens e às rendas do espólio para que seja expedido o formal da partilha homologada por sentença.
3. No presente caso, a Fazenda Pública demonstrou que, em relação ao imóvel a ser partilhado, estão em aberto débitos de IPTU/TLP, conforme certidão positiva juntada aos autos
4. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO, para, em sede de rejulgamento para aplicação da tese firmada no tema 1074, reformar, em parte, a sentença, determinando-se que o formal de partilha somente seja expedido mediante comprovação do pagamento dos tributos relativos aos bens e às rendas do espólio, excetuando-se apenas o ITCMD.